Tribunal: TJES
Processo: 5006350-85.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006350-85.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JEANDRO MARQUES CUNHA
AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006350-85.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEANDRO MARQUES CUNHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO GONCALVES PEREIRA - ES27622-A
AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado do(a) AGRAVADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo
de instrumento
, com pedido de
efeito suspensivo
ativo
,
interposto contra decisão que,
nos autos da ação ordinária,

in
deferiu

o pedido de
tutela de urgência
que visava
o

restabelec
imento do
cadastro imediato do
motorista, ora
requerente
na
plataforma de aplicativo
UBER
.

Em suas razões, o agravante, em síntese, alega
que
(i)

teve sua conta do aplicativo bloqueada sem notificação prévia, sendo sumariamente excluído do aplicativo, sem saber a motivação;
(ii)
que tal ato causa-lhe prejuízo, pois depende financeiramente do aplicativo para sobrevivência, recaindo, assim, em seu favor
o
perigo
da demora
, não podendo aguardar o fim do processo para ver resguardado seu direito;
(iii)
que,
após procurar a empresa,
somente obteve a resposta
acerca d
e a mesma

te
r
tolerância zero com contato físico na plataforma, dando a entender que
o recorrente
teve atitudes impróprias;
(iv)
a probabilidade do direito encontra-se na documentação de que a conta foi bloqueada, bem como que trabalha seriamente no aplicativo, sobretudo em razão das avaliações positivas que recebeu quando utilizava o aplicativo (4,99);
(v)
que mesmo assim não for entendido, o item “b” da cláusula 12.2 é nulo porque estipula renúncia antecipada do motorista a um direito resultante da natureza do negócio, haja vista que nos contratos de adesão, somente admite-se cláusula resolutória alternativa (art. 54, § 2º do CDC), não podendo o contrato ser reincidido unilateralmente;
(vi)
é indiscutível a vulnerabilidade do recorrente perante a UBER, cabendo a intervenção estatal com forma de reequilíbrio contratual, aplicando-se a função social do contrato;
(vii)
requer a antecipação da tutela recursal e no mérito a reforma da decisão.

Sob ID nº
1857341
foi
indeferi
do

o

pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões
no ID nº
1953174
pelo desprovimento
.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES,
01
de
abril
de 20
2
2
.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador
Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5006350-85.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEANDRO MARQUES CUNHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LEONARDO GONCALVES PEREIRA - ES27622-A
AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado do(a) AGRAVADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - SP138436-A

VOTO

S
enhor Presidente, eminentes Pares.

Ao que se vê dos autos,
o ponto nodal do presente recurso

cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento
da
tutela
de urgência
pleiteada e
in
deferida
pelo
juízo de origem
1
.

De acordo com o art.
300
, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela
de urgência

a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano
.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito
(
fumus boni iuris
)
e
de
que a sua proteção não
possa
esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação
(
periculum in mora
)
.

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
2

Neste momento, em análise definitiva da questão,

confirmo
que
as razões
recursais
não são suficientes a alterar a conclusão
alcançada

pelo
juízo primevo,
que merece prevalecer.

O indeferimento do pedido pelo magistrado de primeiro grau se deu por não ter sido vislumbrado probabilidade do direito invocado pel
o
autor. Em sede recursal a recorrente não curou de trazer documentação adicional suficiente a robustecer sua pretensão, inexistindo, portanto, possibilidade de acolhimento de sua irresignação.
Explico.

Em suma
, o agravante
foi excluído da plataforma UBER de forma sumária, ou seja, sem que tenha havido a notificação
prévia
do recorrente, a fim de possibilit
á
-
lo

apresentar razões quanto a atitude empreendida pelo agravado,
r
equer
endo,
assim, o reestabelecimento de sua conta.

Inobstante as certidões negativas de antecedentes criminais, entendo que tal fato não impede que a empresa gestora do aplicativo imponha regras limitativas acerca do cadastramento e utilização do aplicativo, com o intuito de aproximar prestadores de serviços de transporte e pessoas que desejam a utilização de tal serviço,
visando principalmente a prestação de um serviço de melhor qualidade,
conforme consta no Termo e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital
(ID nº 9596208)
:

1.4.
“Motorista” significa uma pessoa física, ou um(a) representante, funcionário(a) ou prestador(a) de serviços do(a) Cliente: (a) que atenda os requisitos então vigentes da Uber para ser um(a) motorista ativo(a) que utiliza os Serviços da Uber; (b) a quem a Uber autorizou a acessar os Serviços da Uber para prestar Serviços de Transporte em favor do(a) Cliente; e (c) que, no caso de um(a) representante, funcionário(a) ou prestador(a) de serviços do Cliente, tenha assinado o Adendo de Motorista.

Neste contexto, percebe-se a existência de regra que permite a rescisão sem notificação prévia do motorista que não se enquadrar nas normas e políticas da UBER, senão vejamos:

12.2.
Rescisão. Qualquer uma das partes poderá terminar o presente Contrato: (a) sem motivo, a qualquer momento, mediante envio de notificação à outra parte com 7 (sete) dias de antecedência; (b) imediatamente, sem aviso prévio, por descumprimento deste Contrato pela outra parte; ou (c) imediatamente, sem aviso prévio, em caso de insolvência ou falência da outra parte, ou no momento em que a outra parte depositar ou apresentar um pedido de suspensão do pagamento (ou medida ou evento semelhante) contra a parte distratante. Além disso, a Uber poderá terminar este Contrato ou desativar o(a) Cliente ou um(a) determinado(a) Motorista imediatamente, sem aviso prévio ao(à) Cliente e/ou qualquer Motorista, caso o(a) Cliente e/ou qualquer Motorista, conforme o caso, deixe de se qualificar, segundo a legislação aplicável, ou as normas e políticas da Uber, para a prestação de Serviços de Transporte ou para conduzir o Veículo, ou ainda conforme fixado no presente Contrato.

É evidente que tal norma não afasta a possibilidade de verificação da razoabilidade da cláusula que impõe dever desproporcional ou desarrazoado ao motorista ou mesmo ao usuário, sobretudo porque deve ser relevado a função social do contrato.

Dito isso, não há como aferir t
ão
somente pelos documentos colacionados até então, se desproporcional ou não a atitude empregada pelo recorrido, haja vista que
este
não trouxe o contexto de possível “contato físico” ocorrido em seu veículo, com qual cliente,
qual situação,
por exemplo
. Assim, embora o recorrente negue veementemente tal ocorrência, não há apenas pela negação supor que
nada
ocorreu e
tampouco
por qual motivo foi excluído do aplicativo.

Em resumo
: a exclusão por si só não
é
problema
algum
, mas sim sob qual pretexto a exclusão ocorreu,
isso porque estando prevista a regra em contrato, presume-se pela legal, pois respeitada a liberdade contratual e autonomia de vontade
.

Neste sentido, deve prevalecer o entendimento da jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLATAFORMA UBER.
EXCLUSÃO DE CADASTRO DE MOTORISTA NO APLICATIVO UBER. AUTOR QUE DESCUMPRIU REGRAS DO APLICATIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECLAMADA QUE ATUA NA LIVRE INICIATIVA. LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA DA VONTADE
. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0034064-27.2018.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juiz Nestario da Silva Queiroz - J. 20.04.2020) (TJ-PR - RI: 00340642720188160182 PR 0034064-27.2018.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juiz Nestario da Silva Queiroz, Data de Julgamento: 20/04/2020, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 22/04/2020) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DE REINTEGRAÇÃO DE MOTORISTA NO APLICATIVO UBER. ALEGAÇÃO RECURSAL DO AGRAVANTE DE QUE É MOTORISTA DA CATEGORIA OURO E QUE SUA EXCLUSÃO DO APLICATIVO AFETA SUA SUBSTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese, encerra elementos que dizem respeito à autonomia da vontade e à liberdade de contratar, notadamente diante da arguição de verificação de inadequação do autor, ora agravante, à política interna de contratação da ré, ora agravada. 2. O alegado descredenciamento abusivo do autor da plataforma do aplicativo da UBER deve ser submetido à dilação probatória na fase de conhecimento, tudo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ante a não configuração dos requisitos do art. 300 do CPC.
3. Precedentes jurisprudenciais. (TJ-RJ - AI: 00284519820218190000, Relator: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/09/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2021) (grifei)

Portanto
, embora alegue prejuízo pelo fato de não poder trabalhar, entendo que, momentaneamente, as alegações acerca da não ocorrência do “contato físico” são
frágeis pela
s
provas
,
e
que não
havendo
minimamente a dinâmica de sua ocorrência,
escorreito

está
o entendimento do magistrado de primeiro grau em aguardar o amadurecimento

do feito
para
, em um grau maior de certeza,
re
analisar o pedido de restabelecimento
da conta do motorista
,
especialmente porque
há pedido de
danos materiais (lucro cessantes) que se acolhidos deverão levar em conta a exclusão sumária e injusta do
motorista do
aplicativo, fato este que reduz o possível prejuízo agora defendido.

Por fim
,
em cognição sumária, não há elementos que possam socorrer o recorrente,
devendo-se aguardar a devida instrução probatória.

Diante do exposto
, conheço do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É
como voto.

1
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

2
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

EMENTA

EMENTA:

A
GRAV
O DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA
IN
DEFERIDA.
EXCLUSÃO DO MOTORISTA DO QUADRO DA EMPRESA UBER.

RESTABELECIMENTO DA CONTA
.
LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA DE VONTADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A ALEGAÇÃO
.
EMBORA
POSS
ÍVEL

O

JUÍZO
DESPROPORCIONALIDADE
OU DESARRAZOABILIDADE
DA CONDUTA
DA EMPRESA
.
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS.

DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
Inobstante as certidões negativas de antecedentes criminais, entend
e-se
que tal fato não impede que a empresa gestora do aplicativo imponha regras limitativas acerca do cadastramento e utilização do aplicativo, com o intuito de aproximar prestadores de serviços de transporte e pessoas que desejam a utilização de tal serviço,
visando principalmente a prestação de um serviço de melhor qualidade,
conforme consta no Termo e Condições Gerais dos Serviços de Intermediação Digital
.

2.

Neste contexto, percebe-se a existência de regra que permite a rescisão sem notificação prévia do motorista que não se enquadrar nas normas e políticas da UBER.
3.

É evidente que tal norma não afasta a possibilidade de verificação da razoabilidade da cláusula que impõe dever desproporcional ou desarrazoado ao motorista ou mesmo ao usuário, sobretudo porque deve ser relevado a função social do contrato.

4.

Contudo
, não há como aferir t
ão
somente pelos documentos colacionados até então, se desproporcional ou não a atitude empregada pelo recorrido, haja vista que
este
não trouxe o contexto de possível “contato físico” ocorrido em seu veículo, com qual cliente,
qual situação,
por exemplo
.
5.

Assim, embora o recorrente negue veementemente tal ocorrência, não há apenas pela negação supor que
nada
ocorreu e
tampouco
por qual motivo foi excluído do aplicativo.
6.
A
exclusão por si só não
é
problema
algum
, mas sim sob qual pretexto a exclusão ocorreu,
isso porque estando prevista a regra em contrato, presume-se pela legal
idade
, pois respeitada a liberdade contratual e autonomia de vontade
.
7.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.